Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para declarar o direito de a autora perceber o auxílio transporte, bem como condenar o Distrito Federal a pagar a requerente o valor e R$ 20.412,00 (vinte mil quatrocentos e doze reais), referente ao auxílio transporte devido no período de 07/2017 a 07/2022, além das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a implementação no contracheque da autora.

2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração do direito ao recebimento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e a condenação do recorrido a lhe pagar o valor de R$ 30.124,66 (trinta mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente ao pagamento dos valores retroativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Narrou que ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental, desde 30/06/2006, bem como que realiza visitas reiteradas em locais de preservação ambiental. Argumentou que utiliza o próprio veículo para realização dos deslocamentos necessários, sem o recebimento de qualquer ajuda de custo. Sustentou que faz jus ao recebimento da verba de indenização de transporte.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de violação do princípio da dialética (ID 41445484).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inobservância do prazo prescricional contado a partir do ajuizamento da ação. Em suas razões recursais, a recorrente alega que lhe é devida a importância de R$ 14.816,84 (quatorze mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), sob o argumento de inobservância do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 35.228,84 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).

5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o prazo prescricional de 5 anos não foi observado, uma vez que a demanda foi ajuizada no mês de julho/2022 e o valor da condenação, na importância de R$ 20.412,00, considerou como marco inicial o mês de julho/2017 terminando em julho/2021, conforme memória de cálculos de (ID 41445469). Em relação ao período compreendido entre agosto/2021 até o ajuizamento da ação (julho/2022), comprovado que houve o pagamento da indenização de transporte, uma vez que a verba passou a integrar contracheque da recorrente, nos termos das fichas financeiras de ID 4145408, pag. 13/15. Assim, não há que se falar em majoração do valor da condenação, uma vez que os cálculos observaram o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.